Tribunal: TJES
Processo: 0002417-15.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002417-15.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TATIELE FERREIRA

RELATOR(A):
DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RÉ MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a acusada, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A acusação pretende a condenação da recorrida pela prática do crime de tráfico de drogas, sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se existem provas suficientes para a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal antes do julgamento definitivo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui pena máxima superior a 12 anos, atraindo o prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal.

4- A acusada era menor de 21 anos na data dos fatos, circunstância que impõe a redução pela metade do prazo prescricional, conforme art. 115 do Código Penal.

5- O último marco interruptivo da prescrição ocorreu com o recebimento da denúncia em 02/03/2015.

6- Entre o recebimento da denúncia e a data do julgamento transcorreu período superior a 10 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato.

7- O reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade da acusada e prejudica o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso prejudicado. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:
1- A prescrição da pretensão punitiva em abstrato regula-se pela pena máxima cominada ao delito antes do trânsito em julgado da condenação.
2- A menoridade relativa do agente à época dos fatos reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal.
3- O transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, I, e 115; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a
acusada
TATIELE FERREIRA
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

A acusação pretende a condenação da recorrida pelo crime de tráfico de drogas, em razão da existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas (id.
19211640
).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo (id.
19211655
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso (id.
19567575
).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a
acusada
TATIELE FERREIRA
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

A acusação pretende a condenação da recorrida pelo crime de tráfico de drogas, em razão da existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas (id. 19211640).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo (id. 19211655).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso (id. 19567575).

Pois bem.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que absolveu a acusada por insuficiência probatória.

Em que pesem as alegações acusatórias pugnando pela condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, entendo pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da acusada em razão da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido em 10/06/2014 e a denúncia foi recebida em 02/03/2015.

Sabe-se que do art. 33 da Lei 11.343/06 é punido com pena de de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal, o prazo prescricional é de 20 (vinte) anos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

Vale destacar que era menor de 21 anos à época dos fatos (data nascimento: 29/03/1994), sendo o prazo reduzido em metade, nos termos do art. 115 do CP.

Destarte, diante da absolvição do acusado, tem-se que transcorreu período superior a 10 (dez) anos entre o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia, e a presente data, revelando-se imperioso o reconhecimento da pretensão da prescrição punitiva em abstrato.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, de ofício,
RECONHEÇO
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, julgo extinta a punibilidade da acusada, na forma do art. 107, IV, do Código Penal. Julgo prejudicado o apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para conhecer do recurso e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade da acusada, na forma do art. 107, IV, do Código Penal, restando prejudicado o apelo.